Tribunal: STF
Processo: ARE 1328460
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-02
Data de publicação: 2021-08-02

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Vistos.
    Trata-se de agravo contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão proferido pela Sétima Turma Especializada do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, assim ementado: 
    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. DESMEMBRAMENTO EM EXECUÇÕES INDIVIDUAIS. CONVERSÃO DE FÉRIAS EM PECÚNIA. LIMITE TEMPORAL. 
1. O título discutido foi formado no mandado de segurança nº 2010.50.01.015447-5, impetrado pelo Sindicato Nacional dos Servidores Federais da Educação Básica e Profissional - SINASEFE - Seção Sindical de Vitória - ES, no qual foi garantido o direito à percepção de férias, com as consequentes vantagens pecuniárias e adicionais, referentes ao período em que os substituídos permaneceram afastados para fins de participação em curso de Pós-Graduação stricto sensu no país. 
2. Além de gerar tumulto processual, o prosseguimento do cumprimento de sentença com mais de 270 substituídos inviabilizaria não somente a celeridade processual, mas a própria efetividade do título, como também a observância dos princípios do devido processo legal, ampla defesa e contraditório. Tendo em vista que cada substituído encontra-se numa situação funcional distinta, alguns já aposentados, outros exonerados, entre outras situações, com períodos distintos de férias a serem gozadas, somente com o desmembramento em "cumprimentos de sentença" individuais, ainda que com 10 substituídos cada, será possível a integral satisfação da obrigação. 
3. Ainda que oportunizada a apresentação de valores de indenização pelos substituídos, a decisão agravada não definiu a possibilidade de conversão de férias em pecúnia, não tendo sido analisada a conformidade de tal pretensão com o título executivo judicial. 
4. Também não definida na decisão agravada a alegada limitação temporal da execução ao exercício de 2014, decorrente da alteração de entendimento constante da orientação Normativa nº 10/2014, que passou a permitir o gozo de férias mesmo em casos de afastamento por participação em Pós-Graduação stricto sensu. Além disso, a citada orientação normativa não afasta o direito reconhecido no título executivo judicial em relação aos que se encontrem afastados ainda em participação em curso de Pós-Graduação, ou mesmo no gozo de férias regulares, razão pela qual deve ser analisada a situação funcional de cada substituído nas execuções individuais. 
5. Agravo de instrumento desprovido e embargos de declaração não conhecidos.“
    Opostos embargos de declaração, foram desprovidos.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação dos arts. 5º, incisos XXXV, XXXVI e LIV; 37, inciso X; 61, § 1º, inciso II, e 169, § 1º, inciso I, da Constituição Federal.
    Decido. 
    O recurso não reúne condições de prosperar. 
    Isso porque, o recorrente não trouxe o tópico de repercussão geral da matéria devidamente fundamentado nos aspectos econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos da causa frente às questões constitucionais invocadas no recurso extraordinário. 
    Com efeito, é dever da parte recorrente demonstrar de forma devidamente fundamentada, expressa e clara as circunstâncias que poderiam configurar a relevância das questões constitucionais suscitadas no recurso extraordinário. Nesse sentido:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMINAL. REITERAÇÃO DA TESE DO RECURSO INADMITIDO. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. DISCUSSÃO DE ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA, DOS LIMITES DA COISA JULGADA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 660). FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 339). SUBSISTÊNCIA DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II - É ônus da parte recorrente apresentar a preliminar, formal e fundamentada, de repercussão geral da matéria constitucional versada no recurso extraordinário, com indicação específica das circunstâncias que evidenciem, no caso concreto, a transcendência dos interesses subjetivos da causa, para que seja atendido o requisito previsto no art. 102, § 3°, da CF e no art. 1.035 do CPC, o que não foi observado pela parte recorrente. III - O Supremo Tribunal Federal já definiu que a violação dos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal, quando implicarem em exame de legislação infraconstitucional, é matéria sem repercussão geral (Tema 660 - ARE 748.371-RG/MT). IV - No julgamento do AI 791.292-QO-RG/PE (Tema 339), relatado pelo Ministro Gilmar Mendes, reconheceu-se a repercussão geral e reafirmou-se a orientação no sentido de que a exigência do art. 93, IX, da Constituição, não impõe seja a decisão exaustivamente fundamentada. O que se busca é que o julgador indique, de forma clara, as razões de seu convencimento. V - Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 1.263.035/MG-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 22/5/20).
    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. ARTIGO 33 DA LEI 11.343/2006 E ARTIGO 12 DA LEI 10.826/2003. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DA PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. ARTIGO 1.035, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015 C/C ARTIGO 327, § 1º, DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MATÉRIA CRIMINAL. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO PRESUMIDA. PRECEDENTES. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 5º, LIV E LV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. OFENSA REFLEXA AO TEXTO CONSTITUCIONAL. ALEGADA VIOLAÇÃO AOS ARTIGOS 5º, LIII E LVII, E 129, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRINCÍPIOS DO JUIZ NATURAL, DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA E DO SISTEMA ACUSATÓRIO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. ALEGADA OFENSA AO SISTEMA ACUSATÓRIO. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE nº 1.264.183/RS-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 26/5/20).
    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 2 de agosto de 2021
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente